Tribunal: TJSP
Processo: 0011280-76.2018.8.26.0344
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Mauricio Henrique Guimarães Pereira
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000342792
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0011280-76.2018.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante EMERSON
LOPES DE CARVALHO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GERALDO WOHLERS
(Presidente) e TRISTÃO RIBEIRO.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
MAURICIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011280-76.2018.8.26.0344 -Voto no 9715
2
VOTO no 9715
APELAÇÃO CRIMINAL No 0011280-76.2018.8.26.0344
COMARCA: Marília
VARA DE ORIGEM: 2a Vara Criminal
JUIZ(a) PROLATOR(a) DA SENTENÇA: Giuliana Casalenuovo Brizzi Herculian
APELANTE: Emerson Lopes de Carvalho
APELADO: Ministério Público
Vistos.
Trata-se de apelação criminal, interposta por Emerson Lopes de
Carvalho, contra a r. sentença de fls. 225/228 (publicada aos 23 de agosto de
2019 fl. 229), cujo relatório se adota, que o condenou como incurso nas
penas do artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, a 9 (nove) anos, 5
(cinco) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e
ao pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa, no mínimo legal, indeferido
eventual recurso em liberdade.
Inconformado, apela o réu em busca da absolvição, por
insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer o afastamento da causa de
aumento de pena relativa ao emprego de arma de fogo, a fixação da pena no
mínimo legal e o abrandamento do regime prisional (fls. 254/265).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011280-76.2018.8.26.0344 -Voto no 9715
3
Contra-arrazoado o recurso (fls. 269/279), o parecer da douta
Procuradoria de Justiça é pelo parcial provimento, apenas para a redução do
quantum de aumento da pena relativa à reincidência (fls. 293/310).
É o relatório.
Consta dos autos que, na data de 24 de fevereiro de 2017, no
horário e local indicados na denúncia, o apelante, mediante grave ameaça
exercida com emprego de arma de fogo, contra a vítima Rodolfo Francisco da
Silva, subtraiu a quantia de R$855,30 (oitocentos e cinquenta e cinco reais e
trinta centavos), pertencente à empresa “Tap Transportes Alternativos Eireli
ME”.
Segundo consta da denúncia, “Rodolfo e o funcionário Maurício
estavam no escritório da empresa quando o denunciado, utilizando-se de uma
arma de fogo, entrou nas dependências da empresa e anunciou o assalto.
Durante a prática do crime, havia na cabeça do indiciado um capacete com a
viseira aberta, permitindo às vítimas visualizarem o rosto do criminoso, que
apresentava marcas de espinhas nas bochechas.
O denunciado, fazendo uso da arma de fogo, exigiu de Rodolfo a
entrega da quantia que estava no caixa da empresa. Na posse do bem
subtraído, EMERSON evadiu-se do local a pé, tomando rumo ignorado” (sic
fls. 1/2).
O recurso não merece provimento.
Inegavelmente, a prova dos autos permitiu a decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011280-76.2018.8.26.0344 -Voto no 9715
4
condenatória.
Inconteste a existência do crime de roubo, imputado ao apelante,
comprovada por meio de toda a prova oral colhida, notadamente pelo clamor
da vítima, externado nas duas fases da persecução penal.
Quanto à autoria do crime, a prova dos autos faz concluir pela
culpabilidade do apelante, senão vejamos.
A vítima Rodolfo, sempre que ouvida, confirmou amplamente a
ocorrência do roubo por ela suportado. Em solo policial, declarou que “na data
dos fatos, por volta das 17h20m, estava em seu local de trabalho na empresa
TAP Transportes, localizada na Rua Tabajara, n° 72, no interior do escritório,
juntamente com o outro funcionário Mauricio Munhoz, quando um indivíduo
moreno claro, magro, cerca de 1,75 metros de altura, rosto com marcas de
espinha nas bochechas, trajando uma camiseta amarela de time de futebol,
bermuda na cor azul e chinelos e capacete de cor preta com a viseira aberta,
adentrou no local e, mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo
do tipo revólver, anunciou se tratar de um roubo e exigiu que entregasse o
dinheiro do caixa da empresa, subtraindo a quantia de R$900,00 (novecentos
reais), tendo deixado o local andando, determinando que ele ficasse quieto e
permanecesse no local; que não foi agredido; que, após o autor deixar o local,
acionou a polícia militar, mas não conseguiram localizá-lo; que, nesta data, ao
observar as fotografias constantes dos arquivos fotográficos, reconheceu sem
dúvidas o autor do crime na fotografia número 5331, pertencente a Emerson
Lopes de Carvalho” (sic). Em juízo, corroborou o relato acima, voltando a
reconhecer o apelante como sendo o autor da ação criminosa descrita na
denúncia, e detalhou a ocorrência. Revelou que, quando o apelante chegou ao
estabelecimento, ele levantou o capacete para cumprimentar um funcionário e
o colocou de volta para anunciar o assalto. Também disse que conseguiu
visualizar bem o rosto de Emerson.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011280-76.2018.8.26.0344 -Voto no 9715
5
A testemunha Mauricio Munhoz, na fase extrajudicial, contou que
“é funcionário da TAP Transportes e que, na data dos fatos, estava dentro do
escritório quando chegou um rapaz de capacete; que era costume os
entregadores entrarem de capacete, então não estranhou porque Rodolfo
estava junto; nesse instante, o indivíduo com uma camiseta verde
fluorescente, acreditando ser do time do Palmeiras, de bermuda, de estatura
alta, marcas de espinhas no rosto, pele morena, que estava com a viseira do
capacete levantada, entrou com a arma em punho na direção da cintura e
atrás de Rodolfo e disse 'não olhe para mim' apontando a arma, que acredita
ser um revólver .38; que o mesmo queria a carteira de Rodolfo, que se
recusava a entregar; que Rodolfo abriu uma gaveta que tinha uma nota de
R$100,00 (cem reais) e disse para o rapaz 'aqui tem dinheiro'; que Rodolfo
entregou a caixinha que tinha o dinheiro dos fretes, em torno de R$800,00
(oitocentos reais); que não foi agredido; que reconheceu a foto mostrada pelos
policiais militares como sendo o autor dos fatos” (sic). Em juízo, reiterou seu
depoimento e voltou a reconhecer o apelante como sendo o roubador.
O policial militar Adriano Bispo dos Santos, ouvido em juízo, disse
que foi acionado para atender uma ocorrência em uma transportadora.
Chegando ao local dos fatos, conversou com o gerente, o qual narrou a ação
delitiva e forneceu características de Emerson. Em seguida, realizou
diligências, mas não conseguiu localizar o autor do roubo, então relatou o
ocorrido para a polícia civil. Por fim, contou que não conhece o apelante.
Emerson, sempre que ouvido, negou a prática do crime de roubo.
Na fase policial, alegou “que, na época dos fatos, cumpria pena por ter sido
condenado por roubo e havia se evadido na saidinha do regime semiaberto;
que não se recorda ao certo onde estava na data e hora do fato, mas no
período em que ficou evadido, costumava ficar na casa de seu avô, em uma
chácara na Estrada do Pombo; que é viciado em “crack” e, no período em que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011280-76.2018.8.26.0344 -Voto no 9715
6
permaneceu foragido, fez consumo da droga; que nega ter estado no bairro
Senador Salgado Filho; que atualmente cumpre pena por roubo, em regime
fechado” (sic). Em juízo, novamente negou a imputação, alegando que não
tinha relação alguma com os fatos.
Como se vê, a prova amealhada aos autos é segura no sentido
de incriminar o apelante pela prática do delito de roubo que lhe foi imputado.
É que a vítima, nas duas fases da persecução penal, narrou o
crime de forma coerente e detalhada, bem como procedeu ao reconhecimento
seguro do apelante, em juízo, indicando-o, sem qualquer dúvida, como sendo
o seu algoz.
Como é cediço, as palavras da vítima, neste tipo de crime
patrimonial, comumente praticado na clandestinidade, têm grande relevância,
principalmente quando ofertada de maneira segura, como no caso em
comento, e nada há a fazer crer que elas teriam algum motivo para falsamente
acusar o apelante, até porque sequer o conheciam antes dos fatos.
Nessa esteira:
“HABEAS
CORPUS.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO.
ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. CONDENAÇÃO PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM. RECONHECIMENTO DA VÍTIMA
COERENTE
E
HARMÔNICO
COM
O
CONJUNTO
PROBATÓRIO. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO
MOTIVADO. (...) 2. Ainda que não apontada, efetivamente,
nenhuma outra prova para dar suporte à acusação, a não ser o
depoimento da vítima prestado no inquérito policial e ratificado
em juízo, é plenamente admissível que, dependendo do
contexto probatório produzido nos autos, desde que haja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011280-76.2018.8.26.0344 -Voto no 9715
7
coerência e harmonia, essa prova seja utilizada validamente
como fundamento único para condenar o réu” (STJ, HC no
100.909/DF, 5a Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 08/05/2008).
E
“No campo probatório, a palavra da vítima de um assalto é
sumamente valiosa, pois, incidindo sobre proceder de
desconhecidos, seu único interesse é apontar os verdadeiros
culpados e narrar-lhes a situação e não acusar inocente” (RT
484/320).
Aliados às declarações da vítima, têm-se, ainda, os depoimentos
firmes e coesos da testemunha Mauricio, que presenciou a ação delitiva e
reconheceu o apelante nas duas fases da persecução penal.
Outrossim, a defesa do apelante não fez produzir qualquer prova
que fragilizasse a produzida a requerimento da acusação.
Assim, as firmes declarações da vítima, nas duas fases da
persecução penal, e o seguro reconhecimento por ela realizado em solo
policial e em juízo, aliados aos depoimentos da testemunha presencial
Maurício, o qual igualmente reconheceu Emerson, tornam inquestionável a
autoria do delito de roubo, de modo que a condenação era o desfecho natural
da causa.
Sobre a causa especial de aumento de pena, por ter havido
emprego de arma de fogo para a prática do delito, ante as sólidas e coesas
declarações da vítima e da testemunha Mauricio, o reconhecimento se impõe,
sendo desnecessária a apreensão e perícia da arma, conforme farto
entendimento jurisprudencial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011280-76.2018.8.26.0344 -Voto no 9715
8
Nesse sentido:
“PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PLEITO
DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE. PALAVRA DA VÍTIMA.
SUFICIÊNCIA. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME
DE PROVAS. SÚMULAS 7/STJ E 279/STJ. I - O entendimento
pacificado da Terceira Seção deste eg. Tribunal Superior é no
sentido da prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de
fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua
utilização por outros meios de provas, tais como a palavra da
vítima ou o depoimento de testemunhas, como é o caso dos
autos. (Precedentes). II - O recurso especial não será cabível
quando a análise da pretensão recursal exigir o reexame do
quadro fáticoprobatório, sendo vedada a modificação das
premissas fáticas firmadas nas instâncias ordinárias no âmbito
dos recursos extraordinários (Súmula 07/STJ e Súmula 279/STF).
Agravo regimental desprovido” (STJ HC 214.644/SP, Min. Felix
Fischer, 5a Turma, j. 18/8/15, DJe
1o/9/15
Nessa conformidade, por suficiente a prova dos autos, mantém-
se a solução condenatória.
No que concerne à dosimetria das penas, nada a reparar. No
primeiro momento, foi fixada 1/3 (um terço) acima do mínimo legal em razão
dos maus antecedentes de Emerson (furto - certidão de fls. 167 - Proc. no
0007135-94.2006.8.26.0344 da 3a Vara Criminal de Marília; furto - fls. 167 -
Proc. no 0007448-55.2006.8.26.0344 da 3a Vara Criminal de Marília; porte de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011280-76.2018.8.26.0344 -Voto no 9715
9
drogas para consumo pessoal - fls. 168 - Proc. no 0008335-24.2015.8.26.0344
da
1a
Vara
Criminal
de
Marília;
roubo
-
fls.
169
-
Proc.
0009519-30.2006.8.26.0344 da 3a Vara Criminal de Marília; furto - fls. 169/170
- Proc. 0009572-11.2006.8.26.0344 da 2a Vara Criminal de Marília; furto - fls.
171/172 - Proc. 0012172-05.2006.8.26.0344 da 1a Vara Criminal de Marília;
roubo - fls. 173 Proc. 0017510-57.2006.8.26.0344 da 2a Vara Criminal de
Marília; furto - fls. 173/174 - Proc. 0018048-38.2006.8.26.0344 da 2a Vara
Criminal de Marília; furto - fls. 174 - Proc. 0018404-33.2006.8.26.0344 da 3a
Vara
Criminal
de
Marília;
furto
-
fls.
175/176
-
Proc.
0020148-63.2006.8.26.0344 da 1a Vara Criminal de Marília), enquanto no
segundo momento, foi adequadamente acrescida de 1/3 (um terço), ante sua
reincidência
(ameaça
e
violência
doméstica
-
fls.
170
-
Proc.
0010078-69.2015.8.26.0344 da 1a Vara Criminal de Marília). Por fim, no
terceiro momento houve novo aumento de 1/3 (um terço), em virtude da causa
de aumento atinente ao emprego de arma de fogo, pelo que a pena foi tornada
definitiva em 9 (nove) anos, 5 (cinco) meses e 23 (vinte e três) dias de
reclusão.
Obedecendo aos mesmos critérios acima explicitados, a pena
pecuniária foi fixada em 22 (vinte e dois) dias-multa, no mínimo legal.
Consigna-se que inexiste qualquer “bis in idem” relativamente à
utilização de condenações transitadas em julgado para fixar a pena-base
acima do mínimo legal (maus antecedentes) e de outra para caracterizar a
agravante da reincidência, pois as condenações em questão, que ensejaram
os maus antecedentes e a reincidência, referem-se a fatos distintos.
Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena do apelante,
pelo roubo, mantém-se o fechado, por tratar-se de ilícito penal grave, que toda
vez que é perpetrado fomenta ainda mais a crescente intranquilidade social.
Outrossim, a periculosidade concreta do apelante, em perpetrar grave crime,
na via pública, reclama punição mais severa e efetiva, não se olvidando dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011280-76.2018.8.26.0344 -Voto no 9715
10
seus maus antecedentes e da sua reincidência.
“O regime fechado, diversamente do alegado pela defesa, é
absolutamente necessário. A hipótese é de roubo majorado,
delito que traz marcante intranquilidade à sociedade. (...) Tais
circunstâncias
denotam
clara
periculosidade
e
ousadia
desmedida, e autorizam, sim, o encarceramento mais severo
na fase inicial de cumprimento da pena corporal.
Quem age de forma ousada, fria, bem pensada, com intuito de
levar pânico a terceiros indefesos, apenas para satisfazer sua
ambição econômica, não tem compromisso com as regras de
convivência social e não pode merecer o afago do Estado até
que demonstre merecimento, submetendo-se, antes, à pena
em regime de retiro pleno. Não se trata de mera opinião acerca
da gravidade do crime, com reflexos no regime de cumprimento
da pena. Trata-se, na verdade, de estabelecer regime
indispensável a criminosos que não podem, temporariamente,
ser submetidos a regime mais liberal. Não há mais campo para
a aplicação matemática de regime de pena, considerando-se
apenas o volume da sanção, com a nota de que o fato de
JASON ser primário não significa que é desprovido de
periculosidade. Uma condição não exclui necessariamente a
outra. O que importa, de fato, é a periculosidade do agente,
presente no caso” (TJSP, 5a Câmara Criminal, Apelação no
0002152-05.2014.8.26.0269, Rel. Pinheiro Franco, j. 4.8.2016).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, confirmando-
se a r. sentença recorrida pelos próprios e jurídicos fundamentos.
Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho
Relator